Tribunal: TJES
Processo: 5004222-94.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004222-94.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA MARCHETE
RECORRIDO: ART VIAGENS E TURISMO LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. VENDA DE MILHAS. NÃO PAGAMENTO. CRÉDITO NÃO HABILITADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de Indenização por danos morais e materiais ajuizada por

AMANDA MARCHETE em face de ART VIAGENS E TURISMO LTDA e
123 VIAGENS E TURISMO LTDA

afirmando, em breve síntese, que:
a)
que realizou negócios para venda de milhas junto a ré Art Viagem;
b)
que foi vendido 340.000 (trezentos e quarenta mil) milhas que totaliza o valor de R$ 6.412,54 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos);
c)
que a data do pagamento seria o dia 21.11.2023;
d)
que até a presente data não recebeu o valor combinado ou foi devolvida as milhas vendidas

A sentença não reconheceu a procedência dos pedidos autorais, senão vejamos:

Ante o exposto, reconheço a
PERDA DO OBJETO
quanto ao pedido de danos materiais e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que não foi provada a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial, portanto, não poderia ocorrer a perda do objeto quanto ao pedido de danos materiais. Além disso, aduziu a existência de ato ilícito ensejador de danos morais.

Na oportunidade, os recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso ofertado, pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença.

A sentença recorrida dispôs que:

[...] Conforme conversa no chat juntado, a autora tinha ciência que as compras aprovadas antes do dia 28.08.2023 estariam sujeitas à recuperação judicial.

Da mesma forma, foi informada na contestação da ré Art Viagens que o crédito da autora já se encontra listado na recuperação, fato este não impugnado em réplica.

[...] Ademais, mesmo se assim não fosse, caso procedente a presente ação, em razão do deferimento da recuperação judicial, deveria a autora habilitar seu crédito naqueles autos, o que já existe.

Portanto, conforme os fatos acima, entendo que houve a perda do objeto quanto ao pedido de danos materiais, devendo a presente ação seguir apenas quanto aos danos morais.

Da leitura da sentença, verifico o equívoco do magistrado sentenciante. As Recorridas não acostaram aos autos qualquer documento que comprovasse, de fato, que houve a inclusão do crédito da Recorrente no Plano de Recuperação Judicial. Como bem observado nas razões recursais, as recorridas informaram em contestação que os valores "encontram-se habilitados ou deverá ser habilitado" nos autos da recuperação judicial.

Somam-se ao fato acima alegado, as afirmações das recorridas em contrarrazões ao informarem que o crédito está em vias de ser habilitado. Desta forma, entendo que o pedido pode ser julgado no presente processo, eis que não habilitado. Ante a confissão do débito das recorridas, além da prova documental acostada, tenho por julgar procedente o pedido autoral para condená-las ao pagamento do montante de R$6.412,54, a título de danos materiais. O crédito poderá ser habilitado no processo de recuperação judicial pelas recorridas de ofício ou pela própria recorrente.

Quanto ao pedido de dano moral, tenho que a primeira recorrida faltou com lealdade à recorrente. É razoável concluir que a recorrente não entabularia contrato de venda de milhas com empresa sabidamente insolvente. Tenho que a 1ª recorrida ocultou, propositadamente, as informações de dificuldade financeira, sendo que já havia ajuizado o processo de recuperação judicial.

Com efeito, tenho que os fatos ocorridos não configuram mero aborrecimento. O fato gerou ofensa à honra e violou os direitos da personalidade da recorrente, uma vez que a falta de informação e transparência a levaram a efetivar contrato incumprível, fazendo-a passar por dor, angústia e aflição.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, entendo ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e reconhecer a pretensão autoral.Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)